Tribunal: TJSP
Processo: 2256355-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
READEQUAÇÃO JULGADO
Retorno dos autos a esta Colenda 11a Câmara de Direito Público para reapreciação da questão, nos termos do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC de 2015, com base no julgamento do mérito do REsp n° 1.185.036/PE (Tema 421 STJ) - Acórdão que não contraria o que restou decidido no referido julgado - Possibilidade de condenação da Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento

Ementa:
READEQUAÇÃO JULGADO
Retorno dos autos a esta Colenda 11a Câmara de Direito Público para reapreciação da questão, nos termos do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC de 2015, com base no julgamento do mérito do REsp n° 1.185.036/PE (Tema 421 STJ) - Acórdão que não contraria o que restou decidido no referido julgado - Possibilidade de condenação da Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios no acolhimento parcial de exceção de pré-executividade - Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal - Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256355-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Aguaí, em que é agravante STARCK DE
MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o v.
acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256355-51.2019.8.26.0000 -Voto no 24.626 KMS
2
VOTO No 24.626
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2256355-51.2019.8.26.0000
COMARCA: AGUAÍ
AGRAVANTE: STARCK DE MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
READEQUAÇÃO JULGADO
Retorno dos autos a esta Colenda 11a Câmara de Direito Público
para reapreciação da questão, nos termos do disposto no art. 1.030,
inciso II, do CPC de 2015, com base no julgamento do mérito do
REsp n° 1.185.036/PE (Tema 421 STJ) - Acórdão que não
contraria o que restou decidido no referido julgado - Possibilidade
de condenação da Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento
de honorários advocatícios no acolhimento parcial de exceção de
pré-executividade - Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal -
Acórdão mantido.
Adoto o relatório de fls. 1.376/1.377.
Em sessão de 29 de novembro de 2019, o v. acórdão
de fls. 1.375/1.381, proferido por esta Colenda 11a Câmara de Direito Público,
deu provimento ao recurso, a fim de condenar a agravada, sucumbente no
pleito, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
por força do disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil, com incidência
apenas sobre o valor excluído da execução e não sobre o total da dívida,
fixados nos percentuais mínimos (incisos I a V do art. 85, § 3°, do CPC), em
respeito às balizas do parágrafo terceiro do referido artigo.
A agravada opôs, então, Embargos de Declaração a
fls. 1.386/1.391, que restaram acolhidos, sem efeito modificativo, pelo v.
acórdão de fls. 1.393/1.398.
A agravada interpôs, então, Recurso Especial (fls.
1.404/1.437, a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256355-51.2019.8.26.0000 -Voto no 24.626 KMS
3
equidade, dado o valor exorbitante da condenação.
O recurso foi respondido a fls. 1.442/1.454.
O julgamento do mérito do REsp no 1.185.036/PE,
Tema no 421, STJ, DJe 01/10/2010, fixou a seguinte tese:
É possível a condenação da Fazenda ao pagamento
de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo
acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.
Assim, ante o posicionamento adotado pela Turma
Julgadora, os autos foram reencaminhados a esta E. 11a Câmara de Direito
Público, conforme o disposto no inciso IV do art. 108 e caput do art. 109 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado
reaprecie a questão nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC de 2015 (fls.
1.472/1.473).
É o relatório.
Em cumprimento ao art. 1.030, inciso II, do CPC
(vigente), compete agora à Câmara de Direito Público a eventual adequação
ou a manutenção da decisão recorrida.
E, na presente hipótese, verifica-se que o v. acórdão
proferido nos autos não merece retratação, de modo a que se aplique o
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Isso porque o posicionamento firmado por aquela
Corte Superior, no julgamento do REsp n° 1.185.036/PE, Tema 421, foi no
seguinte sentido:
Ainda que a exceção de pré-executividade tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256355-51.2019.8.26.0000 -Voto no 24.626 KMS
4
acolhida em parte, não ensejando a nulidade da execução, mas a adequação
das CDAs, é inconteste que foi necessária para fins de adequar o valor da
execução à taxa de juros considerada legal por este Tribunal, de modo que é
devida a verba honorária, por aplicação da regra básica da causalidade.
Com efeito, o referido precedente resolveu a questão
da possibilidade da condenação da Fazenda Pública em honorários, mas não
limitou a condenação à hipótese de extinção integral da execução fiscal.
Tanto assim, que o próprio Sodalício, em decisões
posteriores à definição do Tema, consagrou a possibilidade de condenação da
Fazenda em honorários, seja no caso de acolhimento total, seja na hipótese
de acolhimento parcial da exceção de pré-executividade:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. O julgamento monocrático do recurso especial,
com base em verbete sumular e na jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, como
ocorre na espécie, não constitui ofensa ao princípio
da colegialidade, nos termos do art. 932, IV, "a", do
CPC/2015 e da Súmula 568/STJ.
2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte
Superior, "o acolhimento do incidente de exceção de
pré-executividade, mesmo que resulte apenas na
extinção parcial da execução fiscal, dá ensejo à
condenação na verba honorária proporcional à parte
excluída
do
feito
executivo"
(AgRg
no
REsp
1.085.980/SC,
Rel.
Ministro
Mauro
Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 6/8/2009).
3.
Considerando
que
a
execução
fiscal
foi
parcialmente extinta por meio de exceção de pré-
executividade e diante da pouca complexidade da
matéria,
entendo
adequados
os
honorários
advocatícios fixados no importe de R$ 3.000,00 (três
mil reais).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.228.362/SP, Rel. Ministro Og
Fernandes, Órgão julgador: Segunda Turma, Data do
julgamento: 08 de agosto de 2017).
RECURSO
FUNDADO
NO
NOVO
CPC/2015.
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256355-51.2019.8.26.0000 -Voto no 24.626 KMS
5
EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRECEDENTES.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
firme no sentido de ser cabível a condenação em
honorários em exceção de pré-executividade, ainda
que resulte apenas na extinção parcial da execução
fiscal.
2. No caso, tendo havido acolhimento parcial da
exceção
de
pré-executividade,
verifica-se
a
sucumbência recíproca das partes, devendo os
honorários
advocatícios
ser
distribuídos
proporcionalmente entre os litigantes, nos termos
do art. 21, caput, do CPC/73, o que deverá ser
aferido pelo Juízo da Execução.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.616.217/SP, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Órgão julgador: Primeira Turma, Data do
julgamento: 10 de novembro de 2016).
Destarte,
considerando
que
os
princípios
da
causalidade e da sucumbência impõem a condenação em honorários
advocatícios (Agravo 3002092-36.2019, rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j.
19 de novembro de 2019), e estando o aresto em harmonia ao Tema n° 421
do Superior Tribunal de Justiça, é o caso de se manter o desfecho já atribuído
ao litígio.
Ressalte-se, ademais, que o v. acórdão enfocou as
matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado do julgado, sendo, pois, o que basta para o
respeito às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas o dever de
motivação (art. 93, IX, CF).
No mesmo sentido, julgados deste Egrégio Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - ICMS
- Exceção de pré-executividade acolhida para afastar
os juros conforme a Lei n° 13.918/09 - Recurso em
que a executada requer a nulidade das CDAs e a
condenação da exequente em verba honorária de
sucumbência - V. Acórdão que deu provimento em
parte ao recurso apenas para condenar a FESP ao
pagamento de honorários, em razão de acolhimento
parcial da exceção de pré-executividade - Aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256355-51.2019.8.26.0000 -Voto no 24.626 KMS
6
do art. 85, § 8°, do CPC - Desnecessidade de
adequação
em
face
do
julgamento
do
REsp
1.185.036/PE (Tema 421) - Acórdão mantido.
(Agravo
de
Instrumento
n°
2221130-67.2019.8.26.0000,
Relator:
Eduardo
Gouvêa, Órgão julgador: 7a Câmara de Direito
Público, Data do julgamento: 18 de março de 2020).
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Retorno do processo para readequação à tese
decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.185.036/PE
(Tema
421)
-
Acórdão
que, no
entanto, não contraria o que restou decidido nos
autos do referido Recurso Especial - Possibilidade de
condenação da Fazenda do Estado ao pagamento de
honorários advocatícios no acolhimento de exceção
de
pré-executividade,
mesmo
na
hipótese
de
extinção parcial do incidente - Precedentes recentes
do C. STJ - Acórdão mantido.
(Agravo
de
Instrumento
n°
2049087-27.2019.8.26.0000, Relator: Rubens Rihl,
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público, Data
do julgamento: 17 de dezembro de 2019).
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de pré-questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie
recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 8/5/2006,
p. 240).
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso
II, do Código de Processo Civil/2015, em reexame da matéria, mantenho o v.
acórdão por seus próprios fundamentos, determinando a devolução dos autos
à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público.

OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator